Tribunal: TJMT
Processo: 0002859-53.2017.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002859-53.2017.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO FASOLI - CPF: 737.586.718-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS. INEXISTÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO. APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito fiscal em execução ajuizada pelo ente público estadual, com fundamento na ausência de diligências úteis para localização do devedor após tentativa frustrada de citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no curso da execução fiscal, a paralisação processual atribuível ao Poder Judiciário, e não à parte exequente, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, se a ausência de citação válida e a suspensão do feito sem observância de formalidades legais impedem o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado no REsp n. 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, fixada em sede de recurso repetitivo, estabelece que a contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor, independentemente de despacho judicial formal.
4. No caso concreto, comprovou-se ciência da não localização do devedor em 27/08/2018 e ausência de manifestação da exequente por mais de cinco anos, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição.
5. A simples alegação de entraves judiciais, desacompanhada de atos efetivos de impulso processual, não afasta a responsabilidade da parte exequente pela paralisação do feito.

6. Conforme entendimento consolidado, não basta peticionar: é necessária providência frutífera, como efetiva citação ou constrição patrimonial, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente após a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor. 2. A ausência de medidas concretas da parte exequente para impulsionar o processo, por prazo superior a cinco anos, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que ausente decisão formal de suspensão.”

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 1
o
a 4
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, negou provimento ao Apelo por ele interposto, mantendo, de consequência, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito fiscal e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito (id. 271238871, págs. 01/06).

O Agravante sustenta que a decisão prolatada não observou adequadamente os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que o lapso temporal considerado, compreendido entre 27.08.2018 e 26.11.2024, não pode ser imputado à sua inércia, porquanto houve diligências concretas realizadas com vistas à localização do devedor e ao impulsionamento do processo executivo.

Defende que, nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal, é imprescindível a intimação da Fazenda Pública antes do arquivamento do feito, o que não teria ocorrido, bem como não se observou o prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de arquivamento ininterrupto para o cômputo da prescrição.

Argumenta que a suspensão processual se deu por despacho judicial datado de 13.01.2021, sem prévia intimação para manifestação, sendo que posteriormente, em 26.07.2021, foi protocolado requerimento de prosseguimento da execução.

Ressalta que, mesmo diante desse pedido, o Juízo
a quo
manteve o sobrestamento até 19.10.2023, o que, segundo defende, evidencia que a paralisação processual decorreu exclusivamente de entraves oriundos do próprio Poder Judiciário, e não de desídia da parte exequente.

Acrescenta que a citação válida não foi concretizada, pois o mandado expedido em 25.09.2017 resultou negativo, conforme certidão datada de 04.12.2017, sem que tenha sido providenciada a citação por edital ou qualquer outra providência que ensejasse a efetiva ciência do devedor.

Aduz que a ausência de citação e a posterior suspensão do feito sem observância da sistemática legal obstam o reconhecimento da prescrição.

Salienta, ainda, que o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS exige a identificação precisa dos marcos temporais da suspensão e do arquivamento, bem como a oitiva da Fazenda Pública como requisito de validade da decretação da prescrição intercorrente, circunstâncias ausentes no caso concreto.

Afirma que o Judiciário é o responsável pela morosidade que inviabilizou a efetivação da citação e, por conseguinte, pela paralisação do processo, não sendo razoável imputar à Fazenda Pública os efeitos dessa inércia institucional, nos termos da Súmula n. 106 do STJ.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com provimento do recurso, para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, postula o encaminhamento dos autos ao órgão colegiado para julgamento do agravo.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, negou provimento ao Apelo por ele interposto, mantendo, de consequência, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito fiscal e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Ao analisar o Recurso de Apelação Cível, assim consignou o então Relator:

“(...) É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira
automática
, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a
ciência da Fazenda Pública
da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado De Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito fiscal descrito na CDA. n. 20175818, relativo a multa ambiental aplicada pela ausência de licenciamento ambiental, no montante de R$ 597.876,87 (quinhentos e noventa e sete mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Para uma análise pormenorizada acerca da configuração da prescrição intercorrente no caso sub examine, faz-se necessário o exame detalhado dos intervalos processuais relevantes, bem como a verificação da ocorrência de eventual paralisação injustificada da marcha procedimental, apta a ensejar a consumação da prescrição, vejamos:

Marco Inicial:
23/05/2017
- Data do protocolo da petição inicial da execução fiscal

Primeira Tentativa de Citação:
04/12/2017
- Diligência realizada por Oficial de Justiça sem êxito na citação da executada

Período de Inércia Processual:
27/08/2018 a 26/11/2024
- Certificação de que os autos permaneceram sem manifestação da Procuradoria Estadual

Cotejando os marcos temporais com as premissas fixadas alhures, destaca-se que, após a primeira tentativa de citação, realizada em dezembro de 2017, a Fazenda Pública foi formalmente cientificada da não localização do executado. Tal circunstância restou devidamente atestada na certidão datada de 11/12/2020 (ID 270551607, p. 15), na qual se consignou que os autos permaneceram sob carga da Procuradoria Estadual no interstício compreendido entre
27/08/2018 e 11/12/2020
, sem que houvesse qualquer manifestação do ente estatal.

Esse lapso temporal evidencia a inércia da Fazenda Pública na adoção de providências eficazes para o prosseguimento do feito, circunstância que se revela determinante para a aferição da configuração da prescrição intercorrente. A paralisação do trâmite processual sem justificativa plausível reforça a necessidade de aplicação dos critérios delineados pelo
Superior Tribunal de Justiça
, especialmente aqueles assentados no julgamento do
REsp 1.340.553/RS
, que impõem ao exequente o dever de diligência na persecução do crédito público.

Assim, a ausência de medidas concretas por parte da Fazenda Pública para impulsionar a marcha processual, conjugada ao transcurso do prazo prescricional sem qualquer causa interruptiva juridicamente idônea, revela-se elemento fundamental para a constatação da prescrição intercorrente, nos moldes preconizados pela jurisprudência consolidada.

Portanto, sob a ótica hermenêutica delineada pelo Superior Tribunal de Justiça, os marcos temporais analisados evidenciam o
transcurso de prazo superior a cinco anos

- lapso temporal superior a 06 (seis) anos sem impulso processual efetivo, 27/08/2018 a 26/11/2024 -
, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas aptas a obstar o curso da prescrição.

Ademais,
a inércia processual da Fazenda Pública resta incontroversa
, uma vez que, mesmo cientificada da não localização do executado, não adotou diligências eficazes para o impulsionamento do feito.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, o que conduz, inexoravelmente, à extinção da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.”
(Sic).

Em que pese à argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente
na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Sendo assim, cabe analisar os marcos temporais, relativos ao presente feito.

A Execução Fiscal foi proposta em 23/05/2017 e a primeira tentativa frustrada de citação da parte Recorrida ocorreu em 04 de dezembro de 2017 (id. 270551607, págs. 10 e 13).

O Exequente/Apelante teve ciência da não localização da parte Devedora, ora Apelado, em 27/08/2018, quando fez carga dos autos, conforme certidão constante do id. 270551607, pág. 15.

O Magistrado singular determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional por 01 (um) ano, salientando que somente a citação válida era apta a interromper a prescrição intercorrente, nos termos do Tema n. 568/STJ (id. 270551607, pág. 17).

Decorrido o prazo, fora determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id. 270551610, pág. 01).

O Exequente manifestou-se imputando ao Judiciário a demora para efetivação da citação (id. 270551612, págs. 01/06).

Como se vê, o Recorrente teve ciência inequívoca da não localização do Executado/Apelado em
27/08/2017
, quando fez carga dos autos e somente em
26/11/2024
apresentou manifestação.

Nota-se que o processo permaneceu paralisado por período superior a 07 (sete) anos, sem que o Recorrente tomasse qualquer providência para efetuar a citação da parte Devedora/Apelada.

Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente há a interrupção do prazo de prescrição intercorrente se a providência requerida pela Fazenda Pública restar exitosa, o que não ocorreu no caso em tela. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I – (...).

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD
. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.

VIII – (...). (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). (Destaquei).

Dessa forma, é certo que se operou a prescrição intercorrente, já que decorreram mais de 07 (sete) anos, contados da data da primeira tentativa frustrada de localização da parte Devedora/Apelada, com ciência do Apelante em
27/08/2017
.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a decisão recorrida se mostrou acertada, o que implica o não provimento do Recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025